Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-17.2025.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-17.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA GENI ALVES MIRANDA - CPF: 205.213.321-68 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO ANTERIORMENTE DISCUTIDO – NOVOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – ART. 337, §§ 1o, 2o E 4o, DO CPC –
CAUSA MADURA – ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO

– DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A configuração da coisa julgada material exige a presença concomitante da identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.

Não há falar em repetição de demanda quando o novo feito se funda em descontos diversos, vinculados a contrato com numeração distinta e inserção posterior no sistema previdenciário, ainda que correlacionado ao contrato anteriormente discutido em ação já transitada em julgado.

A mera similitude entre os fatos narrados ou a existência de relação contratual anteriormente debatida não autoriza o reconhecimento automático da coisa julgada, sobretudo quando evidenciada a superveniência de novos descontos e de nova inscrição contratual.

A interpretação da petição inicial deve observar o conteúdo material da pretensão deduzida, especialmente em demandas consumeristas envolvendo parte hipervulnerável, de modo a evitar extinção prematura do feito sem apreciação da controvérsia substancial.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3o, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar.

A indevida restrição patrimonial suportada por aposentado ou pensionista em razão de descontos ilícitos em benefício previdenciário enseja abalo moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem importar em enriquecimento ilícito da parte lesada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000188-17.2025.8.11.0034

APELANTE: MARIA GENI ALVES MIRANDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MARIA GENI ALVES MIRANDA
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dra.

Marina Carlos França
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Reparação por Danos Morais c/c Repetição Indébito c/c Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars no 1000188-17.2025.8.11.0034, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que reconheceu a ocorrência da coisa julgada material, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, V do CPC.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta sob o fundamento de que a autora passou a sofrer descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário em decorrência de suposto contrato de empréstimo consignado identificado sob o no 351748257-0_0001, com início dos descontos em fevereiro de 2025, envolvendo 67 parcelas no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

A parte autora sustentou não ter celebrado qualquer contratação junto à instituição financeira responsável pelo empréstimo, afirmando, ainda, que inexistiu qualquer crédito ou transferência de valores em sua conta bancária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, a inaplicabilidade da coisa julgada reconhecida pelo Juízo de origem, ao argumento de que a sentença recorrida incorreu em manifesto erro material e jurídico ao confundir contratos distintos, relacionados a fatos geradores diversos.

Aduz que o processo anteriormente ajuizado tratava do contrato no 351748257-0, cujos descontos tiveram início em abril de 2022, ao passo que a presente demanda refere-se ao contrato no 351748257-0_0001, incluído no sistema previdenciário apenas em janeiro de 2025, com descontos iniciados em fevereiro do mesmo ano.

Argumenta que inexiste identidade de causa de pedir e de pedido entre as demandas, estando ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil para a configuração da coisa julgada.

A apelante assevera que a instituição ré, ao apresentar contestação, teria juntado documentos referentes ao contrato anteriormente discutido no processo pretérito, buscando utilizá-los indevidamente como prova de regularidade do novo contrato ora impugnado.

Sustenta que tais documentos já foram analisados e definitivamente apreciados no feito anterior, não podendo servir de suporte probatório para legitimar contratação diversa, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada material prevista nos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

Prossegue alegando que o contrato objeto da presente demanda possui numeração distinta, além de data de inclusão diversa no sistema do INSS, tendo sido registrado apenas em 22/01/2025, circunstância que, segundo afirma, evidencia a autonomia da nova relação jurídica debatida nos autos.

Sustenta, ainda, que jamais recebeu qualquer quantia referente ao alegado empréstimo, fato comprovado por meio de extratos bancários acostados ao processo, os quais demonstrariam a inexistência de depósito ou transferência em sua conta bancária.

A recorrente afirma, ademais, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao acolher a preliminar de coisa julgada com fundamento em documentos relacionados ao processo anterior, sem observar que os contratos discutidos possuem objetos distintos e períodos diversos de incidência dos descontos.

Aduz que tal circunstância resultou em indevida negativa de acesso à jurisdição, violando os arts. 337, §§ 2o e 4o, 502 e 506 do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, que a parte ré teria agido de forma temerária ao anexar documentos referentes à demanda pretérita, buscando induzir o Juízo a erro quanto à origem do débito questionado.

Destaca que a própria instituição financeira juntou posteriormente aos autos o instrumento contratual referente ao empréstimo discutido na presente ação, confirmando tratar-se de negócio jurídico diverso daquele anteriormente analisado.

Diante disso, requer a anulação da sentença extintiva para que o feito retorne ao regular prosseguimento, com apreciação integral do mérito da demanda.

A apelante enfatiza, ainda, que os descontos questionados na presente ação são recentes, iniciados em fevereiro de 2025, estando vinculados a novo número contratual, motivo pelo qual não poderia subsistir o reconhecimento de coisa julgada.

Reitera que não houve comprovação válida da contratação pela parte ré, sendo inaplicáveis os documentos oriundos do processo anterior, sobretudo porque o suposto depósito bancário utilizado como justificativa ocorreu em novembro de 2021, em contexto absolutamente dissociado dos fatos ora discutidos.

A par destes argumentos pugna
“[...] Ante o exposto, o Apelante requer que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO E PROVIDO para reformar da r. sentença, e condenação da parte Ré para:
a)
Anular a r. sentença que extinguiu o processo com base na coisa julgada (art. 485, V, do CPC), por manifesto erro de julgamento, determinando o regular prosseguimento do feito;
b)
Subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal entenda que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, requer, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), a reforma integral da sentença para julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:
b.1)
Declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito referente ao contrato n° 351748257-0_0001, confirmando a tutela de urgência para a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da Autora, sob pena de multa diária;
b.2)
Condenar a Ré à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, vencidos e vincendos no curso do processo, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde cada evento danoso;
b.3)
Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Colenda Turma, sugerindo-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como medida de justiça e caráter pedagógico.
c)
Em qualquer dos casos, requer a condenação do Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 343677390, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, alegando suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença de piso.

Conforme certidão de prevenção de Id. 343724395, houveram dois recursos de apelação em feito conexo, os quais, sob minha relatoria, restaram assim ementados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, por isso, como o valor dos honorários foram fixados em pequena monta, houve a necessidade de alteração dos honorários advocatícios de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.”

(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020), logo, não há que se falar em excesso de execução.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução alegado pela instituição financeira.”

(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id.

343733351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a ocorrência da coisa julgada material, extinguindo o feito com fulcro no art. 485, V do CPC.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Vistos.

1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de reparação por danos morais e repetição do indébito ajuizada por MARIA GENI ALVES MIRANDA em desfavor de BANCO PAN S/A.

Em síntese, pleiteia a parte autora que seja reconhecida a inexistência do contrato de empréstimo n. 351748257-0_0001 em virtude da inexistência de relação jurídica com a parte requerida (id n. 186925093).

Recebida a inicial, houve deferimento do pedido de antecipação da tutela com determinação de suspensão dos descontos. No mesmo ato, determinou-se a citação da parte requerida (id n. 187430520).

Termo de sessão de conciliação com resultado negativo (id n. 196240912).

Contestação apresentada pela parte requerida com fundamento em
(i)
preliminar de procuração genérica;
(ii)
preliminar de consumação do prazo prescricional;
(iii)
preliminar de consumação do prazo decadencial e, no mérito;
(iv)
a validade dos descontos em virtude da existência de negócio jurídico de empréstimo consignado e, subsidiariamente
(v)
afastamento da legislação consumerista;
(vi)
repetição do indébito de forma simples e;
(vii)
fixação do termo inicial da correção monetária e do juros moratório a partir da condenação (id n. 198356266).

Impugnação à contestação com informações de que os fatos narrados já foram discutidos perante o processo n. 1000366-68.2022.811.0034 com sentença já transitada em julgado (id n. 208141281).

Em sede de especificação de provas, a parte requerida pleiteou a improcedência do feito (id n. 209961547).

Ao seu turno, também em ocasião de especificação de provas, pleiteou a parte autora o reconhecimento da coisa julgada com condenação da parte requerida à devolução dos valores indevidamente descontados (id n. 210059561).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Conforme reconhecido pela parte autora, tem-se que a pretensão definida na petição inicial é a mesma que tramitou em juízo perante o processo n. 1000366-68.2022.811.0034, o qual já possui sentença transitada em julgado.

Portanto, constata-se a ocorrência do instituto da coisa julgada notadamente quando, nos termos do artigo 337, §4o do Código de Processo Civil, tem-se a repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

[...]

Deste modo, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

3.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a ocorrência do instituto da coisa julgada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

4.
INDEFIRO o pedido da parte autora de condenação da parte requerida “em razão da tentativa de rediscutir matéria já definitivamente decidida”. Entendo que, na verdade, quem busca rediscutir matéria já decidida é a própria requerente uma vez que
(i)
se pretende a cessação dos descontos, deveria ter ingressado com competente cumprimento de sentença, mas não nova ação de conhecimento e;
(ii)
se pretende a fixação de novos danos morais, deveria ter citado a ocorrência da coisa julgada no momento de propositura da petição inicial.

5.
CONDENO a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa cuja exigibilidade permanecerá suspensa em virtude dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”
(Id. 343677384)

Em sede de preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre estabelecer que o cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, do instituto da coisa julgada material, que fundamentou a extinção do processo sem resolução do mérito na instância singela, bem como na análise da validade da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado no 351748257-0_0001, cujos descontos iniciaram-se em fevereiro de 2025.

Nesse passo, é imperativo relembrar que houve a interposição da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Reparação por Danos Morais c/c Repetição Indébito c/c Pedido de Liminar
Inaudita Altera Pars
no 1000366-68.2022.8.11.0034, na qual se discutiu a inexistência de débito e reparação por danos morais relativos ao contrato no 351748257-0, com descontos iniciados em abril de 2022.

Naquela oportunidade, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinar a restituição em dobro e fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

Contudo, tal decisão foi parcialmente retificada em acórdão de minha relatoria (ApCiv no 1000366-68.2022.8.11.0034), apenas para determinar que a repetição do indébito ocorresse na forma simples e ajustar os honorários advocatícios por equidade, cuja ementa, transcrevo a seguir:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO- RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, por isso, como o valor dos honorários foram fixados em pequena monta, houve a necessidade de alteração dos honorários advocatícios de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)”

É fundamental destacar que, iniciado o cumprimento de sentença daquele feito, houve a satisfação da obrigação, sendo que os valores e índices aplicáveis foram mantidos por acórdão também de minha relatoria, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020), logo, não há que se falar em excesso de execução.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução alegado pela instituição financeira.

(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

O trânsito em julgado desse cumprimento de sentença se deu em 20/05/2025, conforme certidão acostada em Id. 200424063 daqueles autos, encerrando-se ali qualquer discussão sobre o contrato n° 351748257-0.

Dessa forma, a autora/apelante ingressou com a presente demanda alegando que novos descontos indevidos surgiram em seu benefício previdenciário, especificamente no valor de R$ 385,00, sob a rubrica de um suposto novo contrato numerado como 351748257-0_0001, com inclusão no sistema do INSS em 22/01/2025.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, acolheu a preliminar de coisa julgada, entendendo que a matéria já havia sido exaurida no processo de 2022, o que motivou a insurgência recursal sob o argumento de que se trata de contrato distinto e fatos geradores novos.

Nesse prisma, surge um paradoxo processual que merece detida análise por este Colegiado, qual seja, o fato de que a preliminar de coisa julgada foi suscitada pela própria Autora em sede de primeiro grau.

Conforme se extrai da impugnação à contestação (Id. 343677376) e da manifestação posterior (Id. 343677380), a patrona da Autora requereu expressamente, em ambas as peças:

"[...] O reconhecimento da coisa julgada entre o presente processo e a ação no 1000366-68.2022.8.11.0034, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, V, do CPC".

Observa-se que a própria parte Autora induziu a Magistrada de piso a erro ao postular a extinção do feito sob um rótulo jurídico equivocado, confundindo a eficácia preclusiva da coisa julgada com a necessidade de proteção contra a reiteração de descontos de um contrato que, embora possua numeração correlata, foi objeto de nova inserção sistêmica.

Doutro turno, tal cenário fático-jurídico somente não configura ofensa ao princípio do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório) porque, ao analisar cuidadosamente o conjunto fático-probatório, é possível assimilar que a real pretensão da Autora/Apelante era impedir a continuidade de descontos derivados de uma relação jurídica já fulminada pelo Judiciário.

A advocacia, ao rotular equivocadamente a demanda como hipótese de “repetição de ação idêntica”, acabou por induzir o Juízo singular à extinção prematura do feito, sem o devido enfrentamento da controvérsia substancial deduzida em juízo.

Todavia, no âmbito do Direito Processual Civil contemporâneo, prevalece o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, consagrado nos artigos 4o e 6o do CPC, segundo o qual a atividade jurisdicional deve prestigiar a solução integral da lide, superando vícios formais e impropriedades técnicas que não inviabilizem a exata compreensão da pretensão deduzida.

Assim, a interpretação da petição inicial deve observar o conteúdo material da postulação e a finalidade prática perseguida pela parte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da boa-fé objetiva, sobretudo em demandas de nítido caráter consumerista envolvendo parte hipervulnerável.

O erro técnico nas petições acima mencionadas não pode sobrepor-se à realidade de que os descontos iniciados em 2025 (contrato 351748257-0_0001) constituem nova lesão ao patrimônio da idosa, exigindo a anulação da sentença para o enfrentamento da lide em grau recursal, nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).

Nesse contexto, ao compulsar detidamente os autos, verifico que assiste razão à apelante, porquanto não se vislumbra a tríplice identidade necessária para a configuração da coisa julgada.

O art. art. 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, ensinam que:

“
§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, o novo desconto, realizado após a sentença que declarou a inexistência do contrato, constitui um fato novo e, consequentemente, uma nova causa de pedir. Por se tratar de um evento danoso superveniente ao julgamento da primeira demanda, ele não é alcançado pelos efeitos da coisa julgada material da ação anterior.

No caso em tela, resta claro que o sufixo "_0001", inserido unilateralmente pelo banco ao número do contrato originário, visa tão somente imprimir uma falsa tese de legalidade a uma relação jurídica já declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

Durante a instrução dos presentes autos, o banco apelado limitou-se a trazer alegações genéricas e inaptas a legitimar a perpetuação de descontos no benefício previdenciário da autora, não apresentando qualquer novo instrumento de manifestação de vontade que justificasse o lançamento efetuado em fevereiro/2025.

Trata-se de manobra sistêmica para contornar os efeitos da decisão judicial anterior, o que desafia a dignidade da justiça e a proteção do consumidor vulnerável.

Dessa maneira, a fundamentação para o provimento deste recurso deve guardar estrita coerência com o entendimento já consolidado no acórdão do processo no 1000366-68.2022.8.11.0034, onde, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços e a fraude na contratação, configurando-se o fortuito interno, conforme preceitua a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 479 do STJ
-
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Incide, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 14 do CDC, que dispõem:

“
Súmula 297 do STJ
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Com efeito, diversamente do que ocorreu na lide anterior, a conduta da instituição financeira neste feito reveste-se de má-fé qualificada pela reincidência deliberada.

Ao promover descontos sob uma nova roupagem numérica (_0001) para um contrato já declarado nulo, o banco afasta qualquer hipótese de engano justificável, atraindo a incidência da restituição dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC:

"
Art. 42.
[...]

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Desse modo, evidenciada a ilicitude da conduta perpetrada pela instituição financeira, bem como a manifesta tentativa de burlar os efeitos da coisa julgada material mediante mera alteração sistêmica do número contratual, impõe-se a reforma integral da sentença com o reconhecimento da inexigibilidade

dos débitos referentes ao contrato no 351748257-0_0001, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante aos danos morais, a reiteração da conduta ilícita contra a mesma consumidora idosa, após esta já ter buscado o amparo do Poder Judiciário para cessar idêntica ilegalidade, configura dano moral
in re ipsa
gravíssimo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DISTINGUISHING – TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL IN RE IPSA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório
.”

(N.U 1023184-05.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) (Destaquei)

A subtração de verba alimentar mediante subterfúgio sistêmico atinge frontalmente a dignidade da pessoa humana e a tranquilidade psíquica da apelante.

O valor indenizatório deve ser fixado em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, especialmente diante da reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de piso e, no mérito, julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
1)
Declarar a inexigibilidade dos débitos referente ao contrato n° 351748257-0_0001, reconhecendo que referido ajuste deriva de relação jurídica anteriormente declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado;
2)
Condenar o
BANCO PAN S.A.
à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados no benefício da autora a partir de fevereiro de 2025, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de atualização monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, a contar de cada desconto indevido, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024; e
3)
Condenar o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária do arbitramento.

Por conseguinte,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026